Tribunal: TJBA
Processo: 8005486-38.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8005486-38.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

AGRAVADO: ANA PAULA NASCIMENTO SANTANA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
WILKER CAMPOS CHAGAS

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. OBESIDADE MÓRBIDA. INTERNAÇÃO EM CLÍNICA ESPECIALIZADA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PRESENTES. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. PRECEDENTES DO TJBA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Agravo de instrumento contra decisão que deferiu tutela de urgência determinando que operadora de plano de saúde autorize e custeie internação em clínica especializada para tratamento de obesidade mórbida grau III.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em saber se há obrigação da operadora custear internação em clínica especializada para tratamento de obesidade mórbida, considerando as exclusões contratuais e a ausência de previsão específica no rol da ANS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A presença de relatório médico atestando obesidade mórbida grau III (IMC de 40,35 kg/m2) com múltiplas comorbidades demonstra a probabilidade do direito e a necessidade de tratamento especializado.

4 - O art. 10, §§ 12 e 13 da Lei n.º 9.656/1998 permite a flexibilização do rol da ANS quando há comprovação de eficácia baseada em evidências científicas e plano terapêutico. -
5 - Jurisprudência consolidada do STJ no sentido de que operadoras não podem negar cobertura para tratamento de obesidade mórbida quando há indicação médica, por ser fundamental à sobrevida do usuário. Precedentes deste Tribunal de Justiça da Bahia perfilham do mesmo entendimento quanto à cobertura obrigatória.

6 – Perigo de dano evidenciado pelo risco de agravamento do quadro clínico caso o tratamento não seja realizado tempestivamente.

7 - Multa diária fixada em valor proporcional e adequado ao objetivo coercitivo da medida.

IV. DISPOSITIVO

8 - Recurso a que se nega provimento.

Dispositivos relevantes citados:
Lei 9.656/1998, arts. 10, §§ 12 e 13; CPC, arts. 300 e 537, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n. 2.119.272/BA, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 3/9/2024; TJ-BA, AI 80163541220248050000, Rel. Des. Rosita Falcao de Almeida Maia, 3ª Câmara Cível, j. 08/08/2024; TJ-BA, APL 03168338520128050001, Rel. Des. Maria da Purificação da Silva, 1ª Câmara Cível, j. 16/09/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8005486-38.2025.8.05.0000
, em que figura como agravante
BRADESCO SAÚDE S/A
e como agravado
ANA PAULA NASCIMENTO SANTANA DOS SANTOS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,
data registrada no sistema.

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

RM04